Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO MATEUS COSTA - CPF: 007.681.281-29 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Ademais, restou demonstrado nos autos que a parte apelada acompanhou a inspeção, descriminando a carga elétrica do imóvel, entretanto, se recursando a assinar o termo de ocorrência e a notificação para acompanhar a pericia Inmetro.

III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

IV - Por fim, quanto ao pedido de reconvenção, havendo restado demonstrado a legalidade dos procedimentos, entendo que tal pedido deve ser acolhido. Dessa forma, condeno a parte apelada ao pagamento do valor de R$ 2,723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e oito centavos), acrescidos de juros de mora desde a data da efetiva citação, bem como correção monetária pelo INPC, a contar da data do inadimplemento da fatura (sumula 43 STJ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1013397-93.2018.8.11.0003, movida por DIOGO MATEUS COSTA, e desfavor da empresa ora Apelante.

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 2.723,98 (dois mil setecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), referentes à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Afirmou que a dívida pretérita deveria ser cobrada separadamente.

Que a coação de corte no fornecimento elétrico é desleal e ilegal, capaz de gerar dano moral.

Requereu tutela liminar para que a empresa requerida se abstenha de efetuar a suspensão de energia elétrica, bem como que determine a exclusão da parte autora junto ao registro de inadimplentes.

Por fim, requereu o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida pugnou pela legalidade da fatura eventual, já restou demonstrada a irregularidade do medidor (gato), que fazia que parte da energia não fosse não fosse registrada pelo aparelho.

Afirmou que o aparelho foi enviado para o INMETRO que ratificou a existência da irregularidade no registro do consumo.

Por fim, fez pedido de reconvenção, requerendo o pagamento do valor da fatura eventual.

Após análise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência do registro a menor do consumo, entretanto, julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade no. 655361 ID-25496784 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da

procedência da ação da declaratória.

(...)

Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado.

A meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Nessa linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos.

Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano.

(...)

No caso em desate, busca a ré reconvinte sejam reconhecidas as faturas objurgadas como sendo líquida, certa e exigível no valor de R$ 2.723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e oito centavos), todavia, há que se deixar consignado que os elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de plano, arcando com os encargos da sucumbência.

(...)

MENTE PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória

de Inexistência Débito" promovida por DIOGO MATEUS COSTA , com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito

caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 2,723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e oito centavos), com vencimento para o dia 30 de junho de 2018, ratificando a decisão de (fls.36/40, ID-17021082).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a

compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado.

Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 80740039 ), aduzindo; (i) a legalidade Do Procedimento Adotado Pela Apelada Para Caracterização De Irregularidade E Recuperação De Consumo já que a parte apelante acompanhou a inspeção; (ii) que os registros fotográficos e o Laudo do INMETRO são suficientes para caracterização da fraude; (iii) por fim, requereu a reforma da sentença para declarar a legalidade dos procedimentos de recuperação de consumo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento integral do valor da fatura questionada.

Devidamente intimado, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1013397-93.2018.8.11.0003, movida por DIOGO MATEUS COSTA, e desfavor da empresa ora Apelante.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 2,723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e oito centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora, pertencente a parte apelante.

Pois bem.

Feito esse introito, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, a parte autora estava presente no momento da inspeção (id. 80740032 - Pág. 2), que inclusive dimensionou a carga da residência descriminando os eletrodomésticos:

'01 Ar condicionado 12.000 BTU’s

01 TV 32 polegadas

01 Chuveiro elétrico

01 Forno Elétrico

01 Geladeira – 350 Litros

05 Lâmpadas de Led

01 Lava-Roupas

01 Liquidificar

01 Som/Micro Sistem'

Entretanto, a parte apelada se recusou a assinar o termo de ocorrência, bem como se recusou a assinar o termo de substituição do medidor, onde observo existência de notificação para acompanhar a perícia técnica do Inmetro, que iria ser realizada em 13/03/2018.

Assim, é evidente que a parte apelada foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila (id. 80740032 - Pág. 3).

Nesse sentido, a mencionada perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor (id. 80740031 - Pág. 1).

Ademais, fácil perceber que, embora a sentença de piso atribuindo a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

'ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.' (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.' (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Por fim, quanto ao pedido de reconvenção, havendo restado demonstrado a legalidade dos procedimentos, entendo que tal pedido deve ser acolhido.

Dessa forma, condeno a parte apelada ao pagamento do valor de R$ 2,723,98 (dois mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e oito centavos), acrescidos de juros de mora desde a data da efetiva citação, bem como correção monetária pelo INPC, a contar da data do inadimplemento da fatura (sumula 43 STJ).

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação, e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021